Tribunal: TJDFT
Processo: 0725969-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725969-98.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POLI CARE LTDA, PONTO SUPRIMENTOS EM SAUDE LTDA., JOALDOMAR GOMES ALMEIDA, MARIA ALICE VILLA SILVA ALMEIDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por POLI CARE LTDA, PONTO SUPRIMENTOS EM SAUDE LTDA, JOALDOMAR GOMES ALMEIDA e MARIA ALICE VILLA SILVA ALMEIDA contra sentença da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de embargos à execução ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou os embargos e condenou os embargantes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID 69019771). Em suas razões, alegam que (ID 69019773): 1) houve excesso de execução, pois o valor exigido na ação não considera os pagamentos já realizados, que somam R$ 268.454,83; 2) a cobrança de encargos contratuais apresenta abusividade, uma vez que o contrato não prevê a capitalização mensal de juros, conforme exigido pela legislação; 3) a negativa de produção de prova pericial contábil configura cerceamento do direito à ampla defesa, o que impossibilita a verificação da real situação contábil; 4) a continuidade da execução individual após a decretação da falência da empresa viola o princípio da par conditio creditorum, e os créditos devem ser habilitados no quadro geral de credores. Contrarrazões apresentadas (ID 69019776). Requerem os apelantes o benefício da gratuidade de justiça. O juízo deferiu a gratuidade somente à parte Maria Alice Villa Silva Almeida. Em relação aos demais embargantes, ora apelantes, o pedido foi indeferido nos seguintes termos: “Com relação aos demais embargantes, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que não demonstraram a necessidade do pálio legal, conforme lhe fora facultado mediante a decisão de ID 162885323” (ID 69019636). Faculto aos apelantes trazerem aos autos documentos que comprovem a alegada hipossuficiência econômica, tais como: 1) extratos de movimentações financeiras dos últimos 3 meses de todas as instituições bancárias em que possuem contas ou investimentos; 2) extratos de fatura de cartões de crédito dos últimos 3 meses; 3) comprovantes de despesas que impeçam a capacidade de arcar com as custas processuais; 4) outros documentos que considerem pertinentes. Alternativamente, recolham-se as custas, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator